Tribunal: TJDFT
Processo: 0747356-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa voltada para a prática de roubos de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes, conforme acordão proferido nos autos dos Habeas Corpus n. 0705445-88.2020.8.07.0000 e 0715334-66.2020.8.07.0000. Não houve modificação dos fatos ou dos fundamentos que permitam a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.